Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704384-98.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISLENE APARECIDA TOZI APELADO: LEDA DA SILVA SANTIAGO, JOSE ANDERSON DE FRANCA SILVA D E C I S Ã O Na origem, GISLENE APARECIDA TOZI ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência, em desfavor de LEDA DA SILVA SANTIAGO e JOSÉ ANDERSON DE FRANÇA SILVA, objetivando a resolução do instrumento particular de cessão de direitos reais sobre bens imóveis e retorno das partes ao status quo ante, por suposta inadimplência dos cessionários, assim como a condenação da parte ré ao pagamento de multa contratual, além de indenização por perdas e danos e lucros cessantes. Por oportuno, reproduzo o relatório da r. sentença de ID 31682058 - p. 1/2, in verbis: Trata-se de ação de rescisão contratual, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por GISLENE APARECIDA TOZI em desfavor de LÊDA DA SILVA SANTIAGO e JOSÉ ANDERSON DE FRANÇA SILVA. A parte autora narra que no dia 29/11/2018 firmou Instrumento Particular de Cessão de Direitos Reais relativo ao imóvel situado na chácara no 01 e 02, da Colônia Agrícola Vereda da Cruz, SHA - Setor habitacional Arniqueira, pelo valor de R$ 545.000,00. Afirma que o pagamento ocorreu da seguinte forma: um veículo Evoque Prestige Land Rover, estipulado em R$ 150.000,00; pagamento em espécie no importe de R$ 195.000,00 e um imóvel situado no Lote 22, do Conj. 06, da Quadra QS-06, do Setor Habitacional Riacho Fundo II. Assevera que transcorridos 12 meses, os réus não cumpriram com a obrigação de possibilitar a outorga ou a lavratura da escritura referente ao imóvel dado como forma de pagamento. Sustenta que no dia 09/01/2020 emitiu duas notificações extrajudiciais, em virtude do inadimplemento da obrigação constante da cláusula 6 e da aplicação da cláusula 13o do aludido contrato. Sustenta que os réus possuíam os direitos sobre o imóvel supra, adquiridos por meio instrumento de substabelecimento público, datado em 29/05/2020, nos quais “foram substabelecidos pelo JOSÉ CARLOS DE SOUZA REIS, ora mandatário dos possuidores antecessores, JUVENAL CASTELO BRANCO e MARIA ALVES CASTELO BRANCO, conforme consta da Escritura de Compra e Venda lavrada no Livro no 1493-E, Folha no 197 no 6o Ofício de Notas do Distrito Federal Há ainda a existência de instrumento público de procuração anterior, lavrado em 28/01/2013, conforme Livro no 2301, Folha 01 (prot.639641) no 5o Ofício de Notas do Distrito Federal, onde se lê que JUVENAL CASTELO BRANCO e MARIA ALVES CASTELO BRANCO outorgam aos requeridos, em conjunto com a pessoa de LEILA DA SILVA SANTIAGO, poderes para transferir o referido imóvel, porém sem referência expressa de autorização para transferência da propriedade do bem em nome próprio, assim como o seu substabelecimento (...).” Relata que o referido instrumento público de procuração tornou-se extinto, em razão do falecimento do outorgante Sr. Juvenal Castelo Branco, na data de 04/04/2017. Sustenta que o referido imóvel não poderia figurar como objeto de permuta contratual, e por tal motivo, e diante do inadimplemento, requer: a tutela antecipada, a fim de determinar a desocupação do imóvel com a restituição da posse do imóvel situado na Arniqueiras; a resolução do contrato com o retorno das partes status quo ante, com a devolução de bens e valores pagos pelos contratantes, somada a aplicação da multa contida na cláusula 14o do contrato; lucros cessantes no importe de R$ 2.725,00 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais) por mês a contar do dia 27/01/2020. Juntou documentos. O pedido de tutela antecipada restou indeferido (id. 88952478). Em sua defesa (id. 94054607), os requeridos alegam que o imóvel situado no Riacho fundo II (dado como parte do pagamento) estava pendente de regularização, contudo, a autora tinha plena ciência a referida pendência, sendo que constou na cláusula 13o do contrato entabulado entre as partes. Relatam que no dia 01/04/2020 foi finalizado o processo de regularização do imóvel, ocasião em que foi lavrada a escritura do bem em favor do Sr. Juvenal Castelo Branco, já falecido. Asseveram que a cadeia de procurações é válida e desde maio de 2020 o imóvel está devidamente regularizado encontra-se para transferência. Aduzem que inexiste mora, tampouco inadimplemento, tendo em vista que a confecção da escritura pública dependia da finalização dos trâmites burocráticos da Coohdab. Ao final, pugnam pela improcedência dos pleitos autorais, bem como pela condenação da autora por litigância de má-fé. Réplica no id. 96608619. Decisão saneadora no id. 99311473. Manifestação final dos requeridos no id. 99752966 e 100445337. É o relatório. Ao analisar o caso e as provas produzidas nos autos, a ilustre Magistrada a quo houve por bem julgar improcedente o pedido formulado pela autora, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos do dispositivo sentencial (ID 31682058 - p. 5): Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos autorais. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), com base no art. 85, §8o, do CPC. Oportunamente, não havendo provimentos jurisdicionais pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões de decidir, a il. Sentenciante salientou que os argumentos utilizados pela demandante não prosperavam, seja no tocante à alegação de não entrega, pelos réus, da documentação necessária para a lavratura de escritura pública do bem imóvel dado em pagamento, seja em relação à invalidade do instrumento de substabelecimento público que os réus possuíam para negociar o bem. Acrescentou que o imóvel em questão estava regularizado desde o mês de maio/2020 e em nome da primeira requerida, portanto livre e desembaraçado para a outorga da escritura pública. Inconformada com a r. sentença, a autora apela (ID 31682062 – p. 1/9). Preparo recursal identificado (ID 31682064). Em suas razões do apelo, afirma inicialmente que a inovação nos argumentos jurídicos declinados em sua peça recursal “advém de discussões relativas à declaração de nulidade do ato jurídico, matéria de ordem pública”. Defende também que “as questões de fato não se confundem com a argumentação jurídica, que poderá ser inovada a qualquer tempo no curso da ação” (...) e com relação à “juntada de ‘documentos novos’ no recurso, isto já era permitido pelo código revogado em seu artigo 397, e assim continua nos termos do artigo 435 da Lei no 13.105/2015.” (ID 31682062 – p. 3). No mérito, relata que mediante “Escritura de Doação de Lote Urbano” (ID 31682065 p. 1/3), o Distrito Federal, através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (CODHAB/DF), realizou doação do imóvel objeto da permuta contratual aos donatários Juvenaldo Castelo Branco e sua mulher Maria Alves Castelo Branco, sob a condição de construírem casa própria no imóvel, no prazo de 5 anos. Todavia, ressalta que referida doação foi concedida por Escritura Pública após o falecimento do legatário Juvenaldo e, nesse cenário, assevera que “o Distrito Federal, através da CODHAB firmou escritura pública de doação de imóvel para beneficiário do programa de habitação já falecido, devendo tal negócio jurídico ser reconhecido como ato nulo, nos termos dos artigos 104 e 166, do Código Civil.” (ID 31682062 – p. 6). Assinala que somente seria possível aos requeridos transferirem para si o imóvel, se o outorgante houvesse celebrado a doação em vida e destaca que “em se tratando de doação, mesmo havendo procuração em ‘causa própria’, o direito é personalíssimo e seu substabelecimento exige que o outorgante esteja vivo para receber tal outorga do Poder Público.” (ID 31682062 – p. 7). Diz que, por consequência disso, o negócio jurídico celebrado entre as partes é ineficaz, visto que os recorridos não eram os proprietários do imóvel no momento da celebração do contrato. Salienta que os réus não chegaram a possuir o imóvel, uma vez que o donatário Juvenaldo faleceu antes mesmo de receber o benefício da transferência do domínio. Pontua que, por ser matéria de ordem pública, o negócio jurídico nulo não produz efeito e nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do Código Civil), razão pela qual roga a análise deste Tribunal para o fim de reconhecer a nulidade do negócio jurídico, pela extinção dos poderes contidos nos instrumentos públicos que deram lastro à permuta celebrada entre partes. Por fim, pugna a apelante pelo provimento do presente recurso a fim de reformar a r. sentença, sendo determinada a rescisão do contrato, tendo em vista a nulidade do instrumento procuratório, da escritura de compra e venda e do subsequente registro imobiliário. Requer, ainda, o retorno das partes ao estado anterior, assim como a reparação das perdas e danos, condenação dos réus em lucros cessantes e ao pagamento das verbas sucumbenciais. Contrarrazões apresentadas pelos apelados (ID 31682073 p. 1/17), oportunidade em que arguiram preliminares de inovação recursal, supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, postularam o desprovimento do recurso, com a manutenção da r. sentença. É o relatório. Passo a decidir. Como visto, cuida-se de apelação interposta pela autora da ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, contra a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes os pedidos propostos na inicial, condenando a demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Nos fundamentos sentenciais, a ilustre julgadora assinalou inexistir qualquer inadimplência por parte dos réus. Contrariou a alegação de que os réus ficaram inertes em relação à obrigação de entrega da documentação necessária para a confecção da escritura pública do imóvel objeto da permuta, haja vista que o próprio contrato não previa prazo para esse encargo. De outro ponto, refutou o argumento de invalidade do instrumento de substabelecimento público que os réus possuíam para negociar o imóvel. Nesse particular, destacou que o instrumento procuratório utilizado na negociação, conferiam aos demandados amplos poderes sobre o imóvel descrito como Lote 22, do Conj. 06, da Quadra QS-06, do Setor Habitacional Riacho Fundo II, inclusive em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas (cláusula in rem suam). E, mesmo com o falecimento do Sr. Juvenaldo Castelo Branco (outorgante no instrumento procuratório impugnado pela autora), antes da confecção do contrato de compra e venda entabulado pelas partes, a procuração em causa própria não se submete às causas de extinção previstas no art. 682 do Código Civil. Concluiu, assim, não haver invalidade do referido instrumento, inexistindo qualquer óbice para a negociação do bem. Inconformada, a autora recorre defendendo, em suma, a reforma da r. sentença para que seja declarada a rescisão contratual com retorno das partes ao status quo ante, ao argumento de mácula na cadeia de transmissão de domínio do imóvel dado em permuta pelos apelados. Aduz que o Distrito Federal, por meio da CODHAB, realizou a doação do imóvel em debate ao Sr. Juvenaldo e sua esposa. Todavia, a escritura de doação do lote fora concedida somente após o falecimento do legatário Juvenaldo Castelo Branco, comprometendo, assim, toda a cadeia de transferência de domínio do imóvel, de modo que a outorga dos poderes concedidos aos réus nos instrumentos públicos de substabelecimentos deve ser declarada nula de pleno direito. Diz que “o reconhecimento da nulidade da aludida escritura de doação é medida que se impõe, nos termos do artigo 166, do Código Civil, haja vista que, no ano de 2019, o beneficiário já era falecido, o que viola o comando do artigo 104, do mesmo diploma, ante a ausência de agente capaz para a celebração do ato.” Nesse passo, invalidando referida escritura de doação, os subsequentes instrumentos de procuração utilizados na escrituração e registro do imóvel tornam-se extintos, tornando-se, por consequência, ineficaz o negócio jurídico celebrado entre as partes, visto que os réus sequer eram proprietários do imóvel dado em permuta no momento da celebração do contrato. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Na petição inicial, a autora amparou seus pleitos sob os seguintes argumentos: a) que transcorridos 12 meses desde a negociação de compra e venda, os réus não cumpriram com a obrigação de possibilitar a outorga ou a lavratura da escritura referente ao imóvel dado como forma de pagamento e; b) que o documento utilizado pelos réus na negociação (instrumento de substabelecimento público de procuração) se tornou extinto, em razão do falecimento do outorgante Sr. Juvenaldo Castelo Branco. Em seu apelo, a recorrente, mediante colação de novos documentos, apresenta o seguinte argumento junto à peça apresentada ao ID 31682062 – p. 5/7: “Conforme consta da “ESCRITURA DE DOAÇÃO DE LOTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL, COM ENCARGO, AOS LEGÍTIMOS OCUPANTES DO IMÓVEL” (Livro 2602, Fls.063 do Cart. 5o Ofício de Notas de Taguatinga-DF), acostada no ID. 94054612 e 94054615 dos autos, o DISTRITO FEDERAL, através da Companhia de Desenvolvimento Habitacional - CODHAB/DF realizou a doação do imóvel, objeto da permuta contratual, a quem transmitiu o domínio aos outorgados donatários JUVENALDO CASTELO BRANCO e sua mulher MARIA ALVES CASTELO BRANCO (...) Acontece, porém, que tal doação fora concedida por Escritura Pública somente após o falecimento do legatário JUVENALDO CASTELO BRANCO, ocorrido em 04/04/2017, por intermédio de instrumento de procuração e seus substabelecimentos, à recorrida LEDA DA SILVA SANTIAGO, em 20/07/2019, o qual o referido imóvel foi escriturado e registrado em nome da mesma, em 30/06/2020, conforme documento acostado do ID. 94054616. Para tanto, o Distrito Federal, através da CODHAB firmou escritura pública de doação de imóvel para beneficiário do programa de habitação já falecido, devendo tal negócio jurídico ser reconhecido como ato nulo, nos termos dos artigos 104 e 166, do Código Civil. (...) Consequentemente, o reconhecimento da nulidade da aludida escritura de doação é medida que se impõe, nos termos do artigo 166, do Código Civil, haja vista que, no ano de 2019, o beneficiário já era falecido, o que viola o comando do artigo 104, do mesmo diploma, ante a ausência de agente capaz para a celebração do ato. Assim sendo, o instrumento de procuração público, o qual fora usado para representar legalmente o legatário JUVENALDO CASTELO BRANCO, perante a CODHAB/DF, e posteriormente os subsequentes substabelecimentos para a escrituração e registro do imóvel tornou-se extinto, com o falecimento deste, na data de 04/04/2017. Assim como, é de se observar que tais mandatos são anteriores a da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, lavrada no Livro no 1493-E, em Folha no 197 do 6o Ofício de Notas do Distrito Federal, a qual se deu em 29/5/2020, impossibilitando outrossim que o dito imóvel estivesse apto e idôneo para figurar como objeto de permuta contratual. (...)” Observa-se, portanto, que no bojo da petição inicial foram utilizados argumentos diversos dos alinhavados nas razões do presente recurso de apelação. Não resta dúvidas de que a recorrente inova em sua pretensão, uma vez que as alegações lançadas em seu recurso não foram analisadas na sentença, encontrando-se divorciadas da realidade fática produzida nos autos, restando, pois, caracterizada a inovação recursal. Ora, a matéria apresentada pela apelante neste recurso deveria ter sido levantada no Juízo de origem, e somente poderia ser conhecida se analisada pela sentença recorrida, sob pena de supressão de instância, que não se pode admitir, uma vez que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. Cediço que o objeto de discussão em grau de recurso é a decisão monocrática impugnada, assim como seus fundamentos. No entanto, não pode o Tribunal decidir sobre matéria não resolvida pelo d. Juízo a quo sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é defeso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. Cabe ressaltar, ainda, que apesar da alegação de que a questão ventilada seria de ordem pública, portanto cognoscíveis de ofício, a preclusão não pode ser afastada, na medida em que era ônus da apelante apresentá-la em sua peça exordial no processo principal e não apenas em sede recursal. Por conseguinte, a autora/apelante inova em grau de recurso, o que impede a apreciação da questão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Com efeito, a análise de eventual nulidade da escritura de doação do bem ao falecido/legatário Juvenaldo, o que verteria na ineficácia do negócio jurídico celebrado entre as partes, tese apenas ventilada em sede recursal, acarretaria supressão de grau de jurisdição, com consequente prejuízo à parte contrária, na medida em que não assegurado o devido contraditório. Nesse passo, impende ressaltar que a matéria não arguida na instância a quo tem apreciação vedada pelo tribunal ad quem, máxime pela ausência de demonstração de motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância. A esse respeito, segue entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COBRANÇA DE JUROS COMPOSTOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. TRINTA POR CENTO DOS RENDIMENTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1392098, 07157706220208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS E GUARDA. PARTILHA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTES BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Nos termos dos arts. 329 e 336 do CPC/15, os limites objetivos da lide são fixados no momento da inicial e da contestação. Por essa razão, o art. 350 do CPC/15 impõe a manifestação da parte contrária quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, alegados em contestação, sob pena de incidir a preclusão consumativa. 2. Inviável conhecer de fundamentação fática aventada somente em sede recursal, mormente diante da inobservância à exceção prevista no art. 1.014 do CPC/15, sob pena de ofensa ao contraditório e de supressão de instância. (...) 5. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1293279, 07080063820188070006, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARGUMENTO RECURSAL NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO APELO I - O réu deve alegar, em contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor. II - O tema não suscitado nem debatido entre as partes não pode ser objeto de recurso, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. III - Não se conheceu do recurso.” (Acórdão 1176562, 07090917420188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas condições, acolho a preliminar de inovação recursal suscitada pelos réus/apelados em contrarrazões e NÃO CONHEÇO do recurso interposto, em decisão unipessoal, nos termos do art. 932, III c/c art. 1.014, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários de sucumbência devidos pela autora/apelante em R$ 200,00 (duzentos reais), com base no artigo 85, parágrafos 8o e 11, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, remetam-se os autos à origem para as providências legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator